Tribunal: TJES
Processo: 0023547-77.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023547-77.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FELLINI - SPE 036 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELANTE: PAPACHAMAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DA UTILIDADE DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GRAND - Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado por Papachamas Manutenção e Instalação de Equipamentos de Incêndio Ltda., determinando a apresentação dos documentos pleiteados. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inexistência de interesse de agir da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) analisar a presença ou ausência de interesse de agir da parte autora para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois limitou-se a reproduzir requisitos legais genéricos para o deferimento da medida sem enfrentar as peculiaridades do caso concreto, tampouco analisou a preliminar de ausência de interesse de agir. Tal vício contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos I e III, do CPC, que exigem a explicitação dos fundamentos que conectam a decisão aos fatos e às questões controvertidas.

Encontrando-se a causa madura para julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3º, IV, do CPC, para análise do mérito.

O interesse de agir pressupõe a utilidade e a necessidade da medida judicial para a tutela do direito pleiteado. No caso, a autora ajuizou ações principais sem necessidade dos documentos requeridos nesta cautelar, demonstrando a perda da utilidade da medida e, consequentemente, a ausência de interesse processual.

Além disso, é entendimento consolidado no STJ que, em ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo à parte adversa também caracteriza falta de interesse de agir (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/03/2019). No caso, não há comprovação de que a autora tenha formulado pedido administrativo prévio antes de ajuizar a demanda.

Diante da ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação específica que conecte os fundamentos legais ao caso concreto acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do CPC.

Em ações de exibição de documentos, a perda de utilidade da medida, evidenciada pela ausência de necessidade dos documentos para o ajuizamento de ações principais, caracteriza a ausência de interesse de agir.

A ausência de prévio requerimento administrativo para a obtenção dos documentos pleiteados configura falta de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, incisos I e III; 1.013, §3º, IV; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/03/2019; TJSP, AC 0001968-36.2014.8.26.0144, Rel. Des. José Marcos Marrone, Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, DJESP 31/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0023547-77.2014.8.08.0035

APELANTE: GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADA: PAPACHAMAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
G
RAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
em
razão
da
sentença
proferida pel
a
MM Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Cível de Vi
la Velha
, nos autos da ação cautelar de exibição de documento aj
uizada
por
PAPACHAMAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA
, a qual
julgou procedente o pedido formulado, determinando que a recorrente apresente os documentos pleiteados na petição inicial
.

Sustenta (
fls. 159/172
), em síntese, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Na sequência, aponta a ausência de interesse de agir da apelada em obter os documentos postulados.

Pois bem.

Sustenta a apelante que a sentença padece do vício de nulidade, por ausência de fundamentação.

N
o po
n
to, faz-se
n
ecessária a transcrição do
decisum
para demonstrar que assiste razão
assiste à recorrente
, porquanto de fácil constatação que não houve o enfrentamento dos fundamentos apresentados
na demanda
.

Veja-se:

“
Compulsando os autos, depreende-se que a pretensão autoral cinge-se em obter os documentos descritos na inicial.

A pretensão de exibição de documentos pressupõe a afirmação do direito subjetivo de ver, do qual decorre a atribuição da obrigação de mostrar, sendo legitimado para responder a essa atribuição a parte que detenha tais documentos.

Assim, o requerido deve exibir os documentos pleiteados pela parte autora.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido contido na exordial, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de que a parte requerida apresente os documentos pleiteados na inicial”.

Confor
me
se observa, o
pronunciamento limitou-se a indicar o dispositivo legal e os requisitos para o deferimento da medida, sem, contudo, explicar a sua relação com o caso concreto.

Constata-se que sequer foi enfrentada a preliminar de ausência de interesse de agir deduzida na contestação (fls. 45/46).

Trata-se,
portanto
, de ato judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outro da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Há contrariedade, também, ao disposto no §1º, incisos I e III do artigo 489 do CPC,
in verbis
:

§1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I –
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III –
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Relembro que a ausência de motivação afronta o devido processo legal, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, levando à nulidade do ato.

Logo, considero nula a sentença prolatada, por ausência de fundamentação e, encontrando-se a causa madura para julgamento, passo a analisar as demais questões apresentadas, nos termos do art.
1.013, §3º, IV, do CPC.

A apelante informa que a recorrida carece de interesse de agir na presente demanda, pois
“já dispõe da relação dos valores que entende devido, tanto que ajuizou ação os discriminando de maneira detalhada, não há qualquer interesse na obtenção dos documentos pleiteados, visto que esta já sabe quais valores pretende cobrar, tanto é que já ajuizou a ‘ação principal’”
.

Com efeito, o interesse de agir, verdadeira condição da ação, encontra-se relacionado às ideias de utilidade, adequação e necessidade. Vale dizer, para o resguardo de uma pretensão juridicamente relevante, deverá a parte autora utilizar o instrumento processual adequado e necessário à proteção do direito reclamado em Juízo.

Na hipótese, uma vez que a recorrida já ajuizou ações principais, cujos documentos pretendidos seriam necessários para embasá-las (fls. 75/77 e 100/102), não sendo controvertida tal alegação na réplica juntada às fls. 114/115, tenho que a cautelar em apreço perdeu sua utilidade, caracterizando a perda do interesse processual.

Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO DA REQUERENTE À APRESENTAÇÃO, PELOS BANCOS REQUERIDOS, DE CONTRATO, EXTRATOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Hipótese, porém, em que a requerente já ajuizou a ação principal, ou seja, ação revisional de contrato. Cautelar que perdeu a sua utilidade. Perda do interesse processual. Processo que deve ser julgado extinto sem resolução de mérito, com amparo nos arts. 485, VI,
e 493, caput, do atual CPC. Sentença de procedência da ação reformada. [...] (TJSP; AC 0001968-36.2014.8.26.0144; Ac. 15983230; Conchal; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 24/08/2022; DJESP 31/08/2022; Pág. 2573)

Ainda que assim não fosse, registro ser
entendimento consolidado no Tribunal da Cidadania que
“
nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir”

(AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)

No caso em exame, a apelante não acostou aos autos comprovação de que formulou, previamente ao ajuizamento da ação, pedido administrativo junto à recorrida para obter os documentos,
o que também imporia a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, aplicando o art. 1.013, §3º, IV, do CPC,
acolho a preliminar de ausência de interesse de agir deduzida pela apelante, motivo pelo qual extingo a demanda sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC
.

Ônus sucumbenciais pela apelada, sendo que os honorários advocatícios fixo, em razão do baixo valor atribuído à causa, de forma equitativa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)